Tribunal: TJDFT
Processo: 0751500-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0751500-97.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE VITOR MARTINICHEN FALCAO, RENATO MARTINICHEN FALCAO AGRAVADO: INSTITUTO DO CORACAO DE TAGUATINGA LTDA D E S P A C H O Os agravantes noticiam acordo homologado na origem e requerem extinção do agravo de instrumento (ID 25732816). Considerando-se que já foi pronunciado previamente o julgamento, recebo o pedido de extinção como renúncia ao prazo recursal. Diante disso, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa ao agravo de instrumento. Brasília-DF, 18 de maio de 2021. ANA CANTARINO Relatora